Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713424-24.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCK MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MAICOM MARQUES ALVES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela ré LUCK MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo da ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, interposto na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por MAICOM MARQUES ALVES. A parte embargante pede o provimento do recurso para serem sanados os vícios (omissão e contradição) que considera presente no julgado, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam redistribuídos proporcionalmente, sem majoração em seu desfavor. Alega que não recorreu da sentença e, portanto, não deveria ser penalizada com a majoração da verba honorária (ID 56094260). Contrarrazões do autor (ID 56853166). A ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A peticiona requerendo a juntada aos autos do comprovante de depósito judicial, realizado em 20/03/2023, no valor de R$ 36.783,65 (trinta e seis mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), referente ao pagamento da condenação atualizada, visando à liquidação do feito em seu favor (ID 57208072). Considerando a informação constante no ID 57208072, intimem-se o autor MAICOM MARQUES ALVES e o corréu LUCK MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA para que se manifestem, em 5 (dias), sobre a petição acostada. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de Abril de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador